Tribunal: TJBA
Processo: 8009644-27.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009644-27.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s): ANTONIO CARLOS SILVA, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO DA TESE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Vinicius Oliveira Ribeiro contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, 500 dias-multa e custas processuais, concedendo ao réu liberdade provisória. Os embargos visam à rediscussão da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão quanto à exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base na habitualidade do agente na prática do tráfico, evidenciada por provas concretas, como a quantidade e a forma de distribuição da droga (quase 200g de cocaína em esquema de entrega por delivery). 4. A exclusão da minorante foi devidamente motivada com base em elementos probatórios idôneos: interrogatório do réu, registros criminais, natureza e quantidade da droga e modus operandi, afastando-se, portanto, o alegado vício de omissão. 5. Não há contradição interna no acórdão, que esclarece expressamente que a fundamentação da exclusão do redutor não se limitou à existência de ações penais em curso, mas decorreu da análise do conjunto probatório, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. A alegação de vinculação do colegiado ao parecer do Ministério Público é improcedente, dado que o parecer ministerial possui natureza opinativa e não vinculativa, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, não se configurando, no caso, nenhum dos vícios previstos no art. 620 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A exclusão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pode ser fundamentada na habitualidade do agente na prática do tráfico, evidenciada por elementos concretos dos autos, como quantidade e forma de comercialização da droga." "O acórdão que explicita as razões para afastar o tráfico privilegiado com base em critérios previstos no art. 42 da Lei de Drogas e na jurisprudência do STJ não incorre em omissão nem contradição." "O parecer do Ministério Público não vincula o órgão julgador, prevalecendo o livre convencimento motivado." "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 620; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 814.358/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 695.763/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8009644-27.2024.8.05.0274, em que figura como embargante VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104